Tribunal: TJBA
Processo: 8001922-86.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8001922-86.2024.8.05.0032

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGA
NTE: ALDAIR BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO(S):LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

EMBARG
ADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALDAIR BARBOSA DA SILVA contra o acórdão que deu provimento ao Apelo do Estado da Bahia, reconhecendo a incompetência da Vara Cível e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Brumado, com manutenção da tutela antecipada e dos atos não decisórios. O Embargante alegou omissão, quanto à ausência de lei estadual instituindo Juizado da Fazenda Pública, à invalidade do Decreto Judiciário nº 233/2022, ao valor da causa e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado hostilizado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar fundamentos sobre a inexistência de lei estadual que autorizasse a criação de Juizado da Fazenda Pública, em Brumado; e estabelecer se os Aclaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito já apreciado, no julgamento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e só são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da competência, aplicando os arts. 2º e 5º da Lei nº 12.153/2009 e reconhecendo a instalação do Juizado da Fazenda Pública de Brumado, pelo Decreto Judiciário nº 233/2022.

5. A insurgência do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão ou vício sanável por meio de Declaratórios.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses restritas previstas no CPC.

I
V. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 64, § 1º, e 1.022; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 150.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Embargos de Declaração nº 0095139-15.2010.8.05.0001/50001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 04.05.2022; TJBA, Embargos de Declaração nº 0559930-44.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, pub. 01.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaraçã
o
nº
8001922-86.2024.8.05.0032
,

nos quais figura como
Embargante

ALDAIR BARBOSA DA SILVA
,

sendo

Embargado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.